Tribunal: STJ
Processo: 2210348-93.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873922 - SP (2025/0074188-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DIOGO HASHIMOTO
EMBARGANTE
: MARIE KAWASE HASHIMOTO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
EMBARGADO
: FUNDO
DE
LIQUIDACAO
FINANCEIRA
FIDC
-
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: NATÁLIA YAZBEK ORSOVAY - SP345301
EDUARDO GUIMARAES WANDERLEY - SP285314
BRUNO HENRIQUE ROSA - SP499270
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
INTERRUPÇÃO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
REEXAME
DE
PROVA.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 06566c7c-1418-4629-961b-1cba6e70266a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873922 - SP (2025/0074188-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DIOGO HASHIMOTO
EMBARGANTE
: MARIE KAWASE HASHIMOTO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
EMBARGADO
: FUNDO
DE
LIQUIDACAO
FINANCEIRA
FIDC
-
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: NATÁLIA YAZBEK ORSOVAY - SP345301
EDUARDO GUIMARAES WANDERLEY - SP285314
BRUNO HENRIQUE ROSA - SP499270
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO HASHIMOTO e
MARIE KAWASE HASHIMOTO ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
REPETITIVO. CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DESÍDIA AFASTADA. COISA JULGADA
NÃO DESRESPEITADA. REEXAME. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA No
7/STJ. DISSÍDIOPREJUDICADO.
1. Na sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015, contra
a decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando
entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral, cabe o
agravo interno (art. 1.030, § 2°, Código de Processo Civil),caracterizando erro
grosseiro a interposição do agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou
Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do Código de Processo Civil).
2. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
Documento eletrônico VDA50997408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:44
Código de Controle do Documento: 933ba57c-d240-4bea-9f1b-ee6e4369c9df

3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do
aresto atacado acerca da não demonstração de prejuízo pelo indeferimento
da sustentação oral, da não configuração da desídia da parte recorrida e do
desrespeito à coisa julgada demandaria o revolvimento das circunstâncias
fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da
Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a legislação não previu a
possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão
monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de
embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário.
Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 623).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 3.058-3.068), a parte embargante alega,
em síntese, que o aresto atacado é omisso, tendo em vista que "Não se alegou
prescrição pelo demora imputada ao serviço judiciário, mas sim, porque a primeira
(e-
citação dos ora embargantes foi declarada nula, o que não interrompe a prescrição"
STJ fl. 3.061).
Salientou que a negativa de prestação jurisdicional apontada no recurso
restou demonstrada porque não foi aclarada a questão alusiva à não interrupção da
prescrição, ante a nulidade da citação.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação (e-STJ fls. 3.072-3.080).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Naquela oportunidade, afastou-se a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tendo sido transcrito trecho do aresto atacado, no qual o Tribunal
de origem manifestou-se expressamente quanto à não interrupção do prazo
prescricional, acentuando que, no caso, "a declaração de nulidade do ato citatório não
, seja porque foi afastada a
é capaz de alterar o marco de interrupção da prescrição"
desídia do exequente, seja porque "a demora imputável ao serviço judiciário, em que se
inclui o prazo para apreciação e julgamento da querela nullitatis, não pode prejudicar o
" (e-STJ fl.
credor diligente, na esteira da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
3.050).
Observou-se ainda que alterar a conclusão do Tribunal de Justiça, no caso,
demandaria o revolvimento das provas dos autos, incidindo a Súmula no 7/STJ.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Documento eletrônico VDA50997408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:44
Código de Controle do Documento: 933ba57c-d240-4bea-9f1b-ee6e4369c9df

Observa-se que a parte embargante, em verdade, deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Nesse contexto, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp 1.837.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 4/6/2020 - grifou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/5/2020 - grifou-se)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:44
Código de Controle do Documento: 933ba57c-d240-4bea-9f1b-ee6e4369c9df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.873.922 / SP
Número Registro: 2025/0074188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02284089620098260100
10357418020208260100
10419941620228260100
22103489320228260000
2284089620098260100
228408962009826010010419941620228260100
2284089620098260100104199416202282601007542022 7542022
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO HASHIMOTO
AGRAVANTE : MARIE KAWASE HASHIMOTO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
AGRAVADO
: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS : NATÁLIA YAZBEK ORSOVAY - SP345301
EDUARDO GUIMARAES WANDERLEY - SP285314
BRUNO HENRIQUE ROSA - SP499270
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51808922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: a92522ec-2717-45e0-a1d8-a89ffa641535

EMBARGANTE : DIOGO HASHIMOTO
EMBARGANTE : MARIE KAWASE HASHIMOTO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
GEOVANA DA SILVA ZINCO - PR052950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
EMBARGADO : FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: NATÁLIA YAZBEK ORSOVAY - SP345301
EDUARDO GUIMARAES WANDERLEY - SP285314
BRUNO HENRIQUE ROSA - SP499270
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: a92522ec-2717-45e0-a1d8-a89ffa641535